Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA.
I – É lícita a tarifa de cadastro cobrada no contrato, de acordo com a Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional. REsp 1.251.331/RS julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973.
II – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.
III – O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC/1973.
IV – Apelação desprovida.